Tribunal: STF
Processo: ARE 1567862
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio. (Des)pronúncia. Desclassificação. Direito de recorrer em liberdade. Repercussão geral não demonstrada. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Descabimento. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Uilton Ribeiro do Rosario, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – RÉUS PRONUNCIADOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À OFENDIDA JEISEKELI SILVA SANTOS (ART. 121, §2º, I, E IV, DO CP) E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA FRANCIELE PINHEIRO DOS SANTOS REIS (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – INCERTEZA SOBRE A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO RÉU UILTON – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Os Réus Sarajane Santos Souza, Uilton Ribeiro do Rosário e Gedson Lucas Silva de Jesus interpuseram Recurso em Sentido Estrito em face da decisão que os pronunciou pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV (em relação à vítima Jeisekeli Silva Santos) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Franciele Pinheiro dos Santos Reis), todos do Código Penal Brasileiro.



    2. Pleito de impronúncia- pedido comum dos Recorrentes. Alegação de ausência de indícios de autoria. Não acolhimento.



    Da análise da prova oral produzida nestes autos, observa-se uma narrativa consistente indicando que a Vítima JEISEKELI foi executada porque estaria passando informações da facção BONDE DE SAJ para a facção do BDM, especialmente, por ter monitorado a pessoa de JAILTON, conhecido como “BOCA DA JEGA”, integrante da facção BONDE DE SAJ, para que fosse executado por integrantes da facção rival- BDM.



    Também ficou evidenciado que JEISEKELI foi assassinada na rua em que morava, localidade dominada pela Organização Criminosa BONDE DE SAJ. Nesse particular, infere-se dos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação do homicídio, que todos os Acusados integram a facção criminosa BONDE DE SAJ, cuja liderança é exercida pelo Réu UILTON, vulgo FARI; e a gerência por EDMILSON, apelidado de GURUBEL.



    Nessa toada, considerando que as atividades dos integrantes de organização criminosa, em razão da hierarquia, são determinadas pelos seus líderes, é razoável admitir que os homicídios praticados por integrantes da facção do BONDE DE SAJ, em tese, tenham como mandantes seus chefes, no caso, UILTON e EDMILSON. A vista disso, e considerando que a morte de um dos integrantes da referida facção decorreu de informações, supostamente, passadas pela vítima JEISEKELI, é possível que UILTON tenha mandado executá-la.



    Também ressai das provas produzidas até o momento que a Ré SARAJANE é a viúva do traficante “BOCA DA JEGA”, executado por integrantes do BDM, em tese, com a ajuda de JEISEKELI. Além disso, é acusada de ter ameaçado a vítima de morte, dias antes do crime, por conta de uma dívida de roupa. Nesse trilhar, não parece desarrazoado considerar a possibilidade de que a Recorrente quisesse executar a vítima, e que, através da facção criminosa que também integra, tenha alcançado seu desiderato.



    Já o Réu GEDSON foi apontado pela vítima sobrevivente, em sede policial, como sendo um dos indivíduos que estava na moto e disparou contra JEISEKELI. Os policiais civis responsáveis pela investigação criminal confirmaram judicialmente a participação do Recorrente no crime, como sendo um dos atiradores, de modo que não há que se falar em ausência de justa causa para a acusação.



    A vista de tudo isso, não se pode considerar que os indícios de autoria estejam embasados apenas em testemunhas de ouvir dizer, como tenta fazer crer as defesas.



    A propósito, é conveniente ressaltar que, em crimes desta espécie, com natureza de execução, praticados em áreas sob domínio de facção criminosa, com o envolvimento de traficantes, prevalece a chamada “Lei do silêncio”, o que certamente impede que as testemunhas oculares se manifestem diretamente, pois acabariam sofrendo represálias. Inclusive, tal realidade está comprovada no relatório de investigação criminal acostado aos autos.



    Diante desse contexto, conclui-se pela existência de indícios suficientes da autoria imputadas aos Recorrentes, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçando os elementos colhidos no inquérito policial, o que torna inviável o acolhimento dos pleitos de impronúncia e absolvição sumária.



    3. Pleito exclusivo da Defesa de UILTON. Desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesões corporais. Inviabilidade. Colhe-se dos autos que as Vítimas caminhavam juntas em via pública, quando os atiradores surgiram a bordo de uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção a JEISEKELI, sendo que dois deles alvejaram a vítima FRANCIELE. Tais circunstâncias evidenciam que, pelo menos, os agentes assumiram o risco de atingir FRANCIELE e mesmo que as lesões não tenham lhe acarretado perigo de vida, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar, de plano, a existência de animus necandi. Assim, considerando que a real intenção do agente se mostra duvidosa, inviável é a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais, haja vista que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.



    4. Pedido comum dos Recorrentes SARAJANE e UILTON. Exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas –não acolhimento.



    As provas coligidas aos autos apontam que o móvel do crime tenha sido o desejo de vingança, pelo fato de a vítima JEISEKELI ter repassado informações de um dos integrantes da facção criminosa do BONDE DE SAJ para facção rival - BDM, facilitando a execução do mesmo.



    De igual modo, ficou demonstrado que as Vítimas estavam em via pública conversando, quando dois indivíduos a bordo de uma motocicleta, teriam as surpreendido com disparos de arma de fogo, impossibilitando-as de reagir.



    Logo, não há que se falar em manifesta improcedência das qualificadoras contidas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, razão pela qual o exame mais aprofundado dessas circunstâncias deve ser realizado pelo Conselho de Sentença.



    5. Pedido exclusivo do Réu UILTON. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Prisão preventiva mantida por ocasião da pronúncia, com fundamento na garantida da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes evidenciada pelo modus operandi. Além do mais, a periculosidade social do agente é notória, pois além de ostentar outros registros criminais é apontado como líder de facção criminosa. Some-se a isto, o fato de ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal Prisão preventiva mantida. 



    RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” 



    (Recurso em Sentido Estrito nº 8005539-16.2022.8.05.0229, 1ª Câmara Criminal do TJBA, Desembargador Aracy Lima Borges, j. 2.11.2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, LIV, LV, LVII e LXVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade a subsidiar a decisão de pronúncia. Assevera que “a maioria esmagadora das testemunhas não foram capazes de afirmar, com a certeza que se exige no Processo Penal, que foi o Recorrente o verdadeiro mandante do fato, devendo o Sr. Uilton ser impronunciado, em respeito aos artigos 414 e 415 do CPP diante da fragilidade de seus depoimentos”. Aponta que “todas as testemunhas arroladas pela acusação são de ‘ouvir dizer’” e que o pedido de pronúncia foi baseado exclusivamente em elementos informativos. Requer seja o recurso conhecido e provido para impronunciar o réu. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao agravante para o crime de lesão corporal leve, ante a ausência de animus necandi; o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de impossibilidade de defesa da vítima; e a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Por sua vez, igualmente não prospera a alegação do recorrente acerca da violação à presunção de inocência. Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa a tal princípio também pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    ““DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1422223 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-06-2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024).



    Em acréscimo, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da pronúncia do agravante, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, ou ainda a apreciação do pedido de desclassificação do delito, afastamento das qualificadoras do crime de homicídio e concessão de liberdade provisória ao acusado, exigiriam o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido.”



    (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; e (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279. (Doc. 493) II. Questão em discussão 2. Alegação de que a pronúncia do recorrente está fundamentada apenas no princípio “in dubio pro societate”, afrontando a presunção de inocência (art. 5º, LVIII, da CF/1988). III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 413; Súmula 279, STF; Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º. Jurisprudência citada: ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022; ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 173696 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RE 540.999, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008 HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004 .”



    (ARE 1498010 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2024 PUBLIC 30-08-2024)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, §2º, incisos I, IV e V, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1555243 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2025 PUBLIC 10-09-2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1430623-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.06.2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente